Tribunal: TJES
Processo: 5000420-85.2025.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-85.2025.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDMAR CALCI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000420-85.2025.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDMAR CALCI
Advogados do(a) RECORRIDO: CASSIO KENITY TAKABATAKE - ES40250, KRISLLANE PEREIRA MACHADO CIPRIANO - ES38850, MICHELE GINELI - ES35339, PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG). DEMÊNCIA TIPO ALZHEIMER DE INÍCIO PRECOCE. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO NA REDE PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PACIENTE COM GRAVE COMPROMETIMENTO COGNITIVO E ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
– O cerne da irresignação recursal reside na condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais ao autor (R$ 5.000,00), em razão da falta do medicamento Cloridrato de Memantina 10mg.

3 – O ente estadual recorrente sustenta a natureza subjetiva da responsabilidade por omissão e a ausência de prova do dano. Contudo, os autos revelam que o autor é portador de Demência tipo Alzheimer de início precoce, apresentando sintomas severos como agressividade, delírios e incapacidade de reconhecer a própria imagem, sendo que houve a interrupção do fornecimento do fármaco pela Farmácia Cidadã de Linhares desde janeiro de 2025.

4 - Em se tratando de enfermidade degenerativa grave, a negativa de fornecimento de medicação essencial não pode ser considerada como mero dissabor, mas sim uma afronta direta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5 - Diferente do que alega o recorrente, a angústia de um paciente com comprometimento cognitivo severo, que se vê privado do tratamento que ampara sua integridade física e mental, constitui dano extrapatrimonial indenizável. A omissão estatal obrigou o autor a recorrer ao Judiciário para garantir o básico, evidenciando o nexo causal entre a falta do serviço e o sofrimento infligido.

6 - O
quantum
fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem causar enriquecimento ilícito, considerando a gravidade da doença e o longo período de desassistência.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)